Tribunal: TCU
Processo: 032.461/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10359/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.461/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcione Matos de Abreu (XXX.585.746-XX); Andre Luiz Pereira dos Santos (XXX.210.047-XX); Danilo Andre Cinacchi Bueno (XXX.151.798-XX); Emerson Affonso da Costa Moura (XXX.284.517-XX); Paulo Sergio Medeiros dos Santos (XXX.873.607-XX); Rafael Alonso Pinto (XXX.218.467-XX); Renato Abrantes Luna (XXX.812.207-XX); Rodrigo Pereira dos Santos (XXX.462.006-XX); Sandoval Lage da Silva Sobrinho (XXX.346.437-XX); Sergio Henrique de Oliveira Botti (XXX.268.966-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.